Tribunal: TJSP
Processo: 1000408-96.2024.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de Teodoro Sampaio – Extinção do feito com fundamento no Provimento CSM no 2.738/2024, lastreado na tese firmada no tema no 1184 do STF – Existência de leis municipais de regularização de débitos e protesto da CDA demonstrados – Possibilidade de prosseguimento da ação – Sentença reformada – Recurso provido.